Tribunal: TJSP
Processo: 1038798-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS -BENEFÍCIO DEVIDO.
"Atestada pela prova médica a redução da capacidade profissional de cunho parcial e permanente decorrente da perda auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data do requerimento administrativo".